Tribunal: TJDFT
Processo: 0009059-02.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009059-02.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de saneamento quanto ao substituído processualmente RUBENS MOREIRA, conforme opção ao acordo de id 111513580 manifestada na petição de id 11513699. Pugna o servidor pela expedição de seu devido precatório, que o Distrito Federal seja intimado a se manifestar sobre sua desistência quanto aos recursos interpostos nestes autos, pela homologação de novos cálculos e pelo pagamento do adiantamento preferencial, previsto no § 2o do art. 100 da Constituição Federal, nos termos do art. 10, § 2o, da Resolução 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça. Para tanto, o exequente requer a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que sejam refeitos os cálculos conforme o item 6 da referida transação. Intimado acerca da anuência, o Distrito Federal não se opôs quanto a ele e informou que desiste quanto ao peticionante dos recursos interpostos neste processo e nos embargos à execução a ele conexos, conforme documentos acostados ao id 11513772. O exequente ao id 11513790 solicitou a renúncia ao índice de correção monetária IPCA-E quanto ao beneficiário RUBENS MOREIRA e pugnou pelo prosseguimento do feito quanto a ele, tendo em vista que o processo encontrava-se suspenso por determinação contida na decisão de id 11513774 desta relatoria e confirmado pela decisão de id 11513765 e pelo acórdão de id 11513827 da lavra da Desembargadora Ana Maria Amarante, relatora designada. Ainda, o exequente na mesma petição, requereu a declaração de prejuízo do agravo interno de id 11513767 quanto ao beneficiário RUBENS MOREIRA. Devidamente intimado acerca do pedido de renúncia do servidor, o Distrito Federal ao id 11513792 concordou com a pretensão. Todavia, o exequente ao id 12204196 peticionou rogando pela desistência do pedido de renúncia formulado quanto ao substituído processualmente RUBENS MOREIRA. O Distrito Federal anuiu com o pedido de desistência à renúncia ao índice de correção monetária IPCA-E, quanto ao servidor, ao id 15253076. Na sequencia, por meio da decisão de id 16161545, a Desembargadora Ana Maria Amarante, relatora designada, revogou totalmente a suspensão do feito e determinou o seu prosseguimento, tendo em vista o julgamento do acórdão paradigma RE 870.947/SE. O exequente, em resposta ao despacho desta relatoria ao id 16238390 sobre o prosseguimento do feito, solicitou na petição de id 16602334, o saneamento do processo, a remessa dos autos à Contadoria Judicial, apreciação da petição de id 11513700 e a expedição do devido precatório a RUBENS MOREIRA, com o destaque dos honorários contratuais. O Distrito Federal quanto ao mesmo despacho deste relator e devidamente intimado, quedou-se inerte, conforme certidão de id 13624334. O Ministério Público, por seu turno, já se manifestou pela desnecessidade de sua intervenção na lide (id 11513502). É o relato do necessário. Decido. De início, nada a prover quanto ao pedido do exequente sobre declaração de prejuízo do agravo interno de id 11513767 quanto ao beneficiário RUBENS MOREIRA, uma vez julgado o referido agravo, conforme acordão n. 1180703, acostado ao id 11513827. Quanto ao requerimento do exequente de análise da petição de id 11513700 acerca da opção ao acordo efetivada pelo substituído processualmente RUI MOREIRA CASSIMIRO, deixo de analisá-la, neste momento processual, uma vez que o Distrito Federal, ao id 11513772 impugnou à anuência, tendo em vista a ocorrência de possível litispendência/coisa julgada, devendo o processo seguir tão somente quanto ao anuente RUBENS MOREIRA. Neste sentido, a respeito dos documentos juntados aos autos, a afiliação do referido servidor ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de p.p. 326-327 ao id 11513870 e seu vínculo com a administração do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, pelas pela declaração de p. 347, ao id 11513830. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelos andamentos processuais extraídos do sítio desta Corte de Justiça ao id 11513830, p.p. 348-349 e confirmada por consulta ao sítio deste Tribunal de Justiça nesta oportunidade. Acerca do pleito de pagamento do adiantamento preferencial, ressalto que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE” (Portaria GPR 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. Ao compulsar os autos verifico que o pedido de renúncia ao índice de correção monetária IPCA-E, formulado ao id 11513790, pelo substituído processualmente RUBENS MOREIRA não foi homologado. Por todo o exposto: 1- homologo a desistência parcial do agravo interno de id 11513459 em relação ao anuente RUBENS MOREIRA, não havendo outros recursos e incidentes pendentes de apreciação; 2- homologo o pedido de desistência à renúncia ao índice de correção monetária IPCA-E, requerido por RUBENS MOREIRA ao id 12204196, tendo em vista não ter sido anteriormente homologado. 3- declaro saneado o processo quanto a RUBENS MOREIRA, uma vez comprovada a condição de beneficiário do acórdão exequendo, assim como inexistentes outros recursos ou incidentes pendentes de apreciação em relação a ele. 4- observe-se o disposto na cláusula 6a da transação de id 11513580, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado ao id 11513626 quanto ao anuente. 5- determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização de cálculos do substituído processualmente RUBENS MOREIRA. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro ao exequente) para se manifestarem, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias. A fim de evitar tumulto processual o pedido de sucessão processual do servidor RUI BARBOSA DA SILVA e a análise da ocorrência de possível litispendência/coisa julgada quanto aos beneficiários RUBENS ALVES FERREIRA e RUI MOREIRA CASSIMIRO (anuente ao acordo noticiado – id 11513700), constantes dos id’s 11513660 e 11513775, serão apreciados posteriormente. Intimem-se WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador